Tribunal: TJMT
Processo: 0000422-08.2013.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000422-08.2013.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMARIO GONCALVES RODRIGUES registrado(a) civilmente como ROMARIO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 013.384.751-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Romario Goncalves Rodrigues (APELADO), EDSON GOMES DE CARVALHO - CPF: 708.372.791-00 (VÍTIMA), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDOMAR APARECIDO BIAZOTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA E ISOLADA DA PROVA DOS AUTOS - DECLARAÇÕES, EM JUÍZO, DO POLICIAL CONDUTOR DA PRISÃO EM FLAGRANTE CORROBORADAS COM OS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ
.

A mera negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser admitida como base para absolvição, máxime, quando a conduta criminosa estiver demonstrada, em juízo, pelo firme testemunho do policial militar que diligenciou para a prisão e flagrou o apelante, horas depois do crime, na posse dos objetos subtraídos e praticando um novo furto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por

ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES
,
inconformado com a r. sentença anexada sob Id n.
151783745,
em que foi
condenado
pela autoria do delito previsto no
art.
155, § 4º, IV, do CP
,
à pena de
2 anos
e 9 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
53 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais
(Id
151784177
)
, a Defesa
requereu a
absolvição
sob o argumento de que as
provas
que embasam a sentença condenatória são
frágeis
;

invoca, então, o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

Nas
contrarrazões
, o
parquet
de 1º grau pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id n.

151784179
)
;
igualmente a d. PGJ
em parecer em que preferiu não elaborar a síntese ministerial (Id n.
1158194666
).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES
foi
condenado
à pena de
2 anos
e 9 meses de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
53 dias-multa
, p
ela autoria do crime capitulado
art.
155, §4º, IV, CP,
porque, na tarde de 21.10.2012, junto com
Lindomar Biazoto
(falecido) entrou no estabelecimento comercial “Primo Rossi”, na cidade de Mirassol d’Oeste/MT e, de lá, subtraiu
1 aparelho celular e 1 talão de cheques, pertencentes à vítima
Edson Gomes de Carvalho
.

A denúncia foi recebida em 23/10/2017 e, em 20/01/2020, foi proferida a sentença condenatória.

Pois bem.

Em suma, a Defesa alega que não existem provas suficientes e capazes de demonstrar a autoria do crime e, com fulcro no
art. 386, VII do CPP, pugna pela absolvição do apelante.

Sem razão, no entanto.

A existência do crime -
materialidade
-, está demonstrada através do teor das seguintes peças processuais: Boletim de ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto e Termo de Entrega (anexados sob o Id. 151783745 – ff. 17/21), bem como, pelos demais elementos de provas constantes dos autos, a demonstrar que no dia, hora e local mencionado na exordial acusatória, realmente ocorreu o furto qualificado atribuído ao apelante.

A
autoria está induvidosa
pelo depoimento do
PM Otávio Alcidez Santos de Castro
que, apesar do lapso de tempo de 6 anos entre a data do crime e a audiência de instrução criminal, confirmou os fatos relatados na fase policial e deu detalhes das diligências.

Sobre o depoimento judicial (Id.
155017748
), o policial militar disse que tão logo acionado, foi até o local e constatou a ocorrência do furto no estabelecimento comercial e que, horas depois (no final da tarde) foi informado sobre a ocorrência de um novo furto em uma residência.

Narrou que então, junto com o PM
Costa
, flagrou o apelante e Lindomar ali no local, e que eles estavam não só com os objetos subtraídos na casa, como também com o talão de cheque e com o aparelho celular pertencente ao proprietário do comércio “Primo Rossi”, Sr.
Edson Carvalho
.

Sobre os fatos, o PM
Costa
esclareceu, em juízo, que participou apenas da 2º diligência (no imóvel residencial) e que se recorda de terem flagrado o apelante e Lindomar ali na casa e que, em eles, haviam vários objetos.

E embora o apelante tente atribuir o furto apenas ao comparsa falecido, sua versão não tem o mínimo respaldo principalmente porque, ao narrar com detalhes o flagrante, PM
Otávio Castro
confirmou que os objetos também estavam na posse do apelante e esclareceu que Romário e Lindomar já eram conhecidos da polícia pela prática de vários furtos na cidade, bem como que ambos, no momento da prisão, confessaram a prática dos dois crimes ocorridos naquela tarde.

Enfim, a negativa de autoria está totalmente isolada e, contextualizando as provas,
sob o crivo do contraditório
, entendo que existem subsídios fortes e seguros para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito de furto qualificado.

Apenas para que fique registrado, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não tendo aliás, a Defesa,
in casu
,
demonstrado qualquer razão que pudesse contaminar o depoimento do policial militar Otávio Castro,
não restando evidenciada nenhuma tendência em incriminar injustificadamente o apelante
.

Sobre o tema,
este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme
enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“Enunciado n. 08. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Desta feita,
apesar da negativa, a versão apresentada pelo apelante (de que não participou do furto ocorrido no comércio “Primo Rossi”) não foi minimamente comprovado, sendo certo que quem invoca um álibi tem o ônus de comprová-lo, a teor da
regra do art. 156 do CPP;
competia ao apelante comprovar seus argumentos no que, porém, não logrou êxito; a sua versão é única e isolada nos autos quando confrontada com as uníssonas declarações do policial militar que, horas depois, flagrou-o praticando outro furto e na posse dos objetos pertencentes à vítima
Edson
e também ouviu a sua confissão.

A jurisprudência é nesse sentido:

“Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar a ré como autora dos dois crimes (...), descritos na denúncia, não tendo a defensa se desincumbido de seus ônus de comprovar sua tese defensiva, ou seja, a negativa apresentada, correta a condenação imposta. (TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.000210-2/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 01/03/2019)

Não há que se falar em absolvição quando as histórias engendradas pelo apelante e pelo corréu é própria daqueles que pretendem se esquivar ou eximir os outros de suas responsabilidades, não se desincumbindo de seus ônus, nos termos do art. 156 do CPP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0344.18.005539-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 27/02/2019)

Com tais razões, em
consonância
com a d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso de
ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES
para manter intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023